Tribunal: TJES
Processo: 5019102-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Práticas Abusivas; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019102-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMAR DE ASSIS GABRIEL 09538775740

AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA ATUARIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer. A agravante busca afastar reajustes que elevaram a mensalidade de R$ 169,57 para R$ 558,68, requerendo a substituição dos índices aplicados pelos autorizados pela ANS para planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão de reajustes por sinistralidade em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, mediante a substituição compulsória pelos índices da ANS destinados a planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato da recorrente possui natureza coletiva por adesão, modalidade que não se sujeita aos limites de reajuste anual estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares.

4. A ANS, na qualidade de agência reguladora, não interfere no percentual de reajuste dos planos coletivos, limitando-se a monitorar os índices informados pelas operadoras, conforme a Resolução Normativa ANS nº 565, de 16 de dezembro de 2022.

5. A readequação dos valores em planos coletivos decorrente do aumento de sinistralidade e da variação de custos é lícita, visando a preservação do equilíbrio econômico-financeiro e a viabilidade da prestação dos serviços.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reajuste por sinistralidade não é abusivo apenas por superar os índices divulgados para planos individuais, exigindo-se prova de desequilíbrio contratual.

7. A aferição de eventual abusividade no percentual aplicado demanda dilação probatória profunda e produção de prova pericial atuarial, providências incompatíveis com o rito da tutela de urgência e a cognição sumária própria desta fase processual.

8. A tese de "falso coletivo" mencionada pela agravante carece de instrução probatória no juízo de origem, não podendo ser presumida para fins de concessão de medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os planos de saúde coletivos não se submetem ao teto de reajuste anual estabelecido pela ANS para os contratos individuais.

2. A validade do reajuste por sinistralidade em contratos coletivos depende de estudos técnico-atuariais que justifiquem a variação de custos.

3. A mera disparidade entre o índice aplicado ao plano coletivo e o índice autorizado para planos individuais não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspensão do reajuste.

4. A verificação de abusividade em índices de reajuste de planos coletivos exige, ordinariamente, dilação probatória e perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 565/2022, art. 16 da Resolução ANS nº 509/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.589/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006344-73.2024.8.08.0000, Relator Aldary Nunes Junior; TJ-ES, AI nº 5017399-21.2024.8.08.0000, Relator Des. Fábio Brasil Nery.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ROSIMAR DE ASSIS GABRIEL 0953877574 e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019102-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSIMAR DE ASSIS GABRIEL 0953877574

AGRAVADA:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ROSIMAR DE ASSIS GABRIEL 0953877574
contra a r. decisão do id. 79989708 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e tutela de urgência”

nº

5001803-21.2025.8.08.0013 ajuizada pela agravante em desfavor de
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões recursais (id. 16891586), a agravante alega, basicamente, que é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial ("UNIMED FLEX A III PJ") e o valor da mensalidade sofreu reajustes que reputa abusivos.

Detalha a evolução do prêmio de R$ 169,57 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) em outubro de 2020 para R$ 558,68 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) em agosto de 2025.

Sustenta que, somente em 2025, o reajuste aplicado atingiu o percentual de 107,24%, índice flagrantemente superior aos autorizados pela ANS para planos individuais, sem qualquer transparência, justificação técnica ou apresentação de cálculos atuariais pela agravada.

Defende que, ao contrário do consignado pelo juízo de origem, o
periculum in mora
está robustamente demonstrado, pois se encontra sem condições financeiras de arcar com o valor atualizado, o que a coloca em risco iminente de inadimplemento e cancelamento do contrato.

Salienta a essencialidade do plano para seu tratamento fisioterapêutico contínuo, decorrente de diagnóstico de CID 10-M930.

Com isso, requer seja conhecido o recurso e provido, com a reforma da decisão, para determinar que a agravada afaste os reajustes por sinistralidade aplicados, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS, e que emita os boletos subsequentes (a partir de setembro/2025) com os valores recalculados, sob pena de multa.

Contrarrazões no id. 18790653, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto no id. 16921960, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

A agravante alega que a mensalidade do plano sofreu uma drástica alteração, com evolução do prêmio de R$ 169,57 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) em outubro de 2020 para R$ 558,68 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) em agosto de 2025. Narra que tal evolução decorreu da aplicação de reajustes anuais sucessivos, em flagrante descompasso com o índice acumulado autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares no mesmo período.

Ocorre que, diferentemente do defendido, verifica-se que o contrato da recorrente é coletivo por adesão (id. 78955762), cujos reajustes não estão sujeitos aos limites de reajuste anual estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nesse particular, é cediço que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na qualidade de agência que regula o mercado de planos privados, não interfere no percentual de reajuste dos planos coletivos, apenas monitora os reajustes praticados, exigindo que as operadoras informem os índices adotados (Resolução Normativa ANS nº 565, de 16 de dezembro de 2022).

Portanto, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a readequação dos valores dos planos coletivos advinda do aumento de sinistralidade e da variação de custos, pela impossibilidade de desvincular o valor das mensalidades do índice de sinistralidade e dos custos da prestação de serviços.

Nesse sentido, a Corte Superior possui entendimento de que não há máculas no reajuste por sinistralidade, tampouco deve ser reconhecida sua abusividade apenas com base nos índice de majoração anuais divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE MODALIDADE. MENSALIDADES. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. CUSTOS. VARIAÇÃO. AUMENTO DE SINISTRALIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. SÚMULA Nº 568/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da variação de custos ou aumento de sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.
2. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ausência de abuso no aumento das mensalidades e da desnecessidade da realização de prova pericial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.333.589/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Com efeito, nos contratos coletivos, a definição dos índices de reajuste é fruto da negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, baseando-se em critérios como a variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) e a sinistralidade do grupo segurado.
A aferição da abusividade, nesse contexto, torna-se questão complexa, que demanda, na vasta maioria dos casos, a instauração do contraditório e uma aprofundada dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial atuarial, o que não se revela possível na restrita cognição atinente a essa fase. No mesmo rumo, o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, devendo observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os parâmetros previstos em cláusulas contratuais expressas, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2 . Não há que se falar em ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde na ação em que se questiona o reajuste contratual, porquanto integra a cadeia de consumo; 3. A caracterização de abusividade no reajuste por sinistralidade de plano de saúde coletivo demanda análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato, não se revelando suficiente a mera comparação com índices regulados para contratos individuais. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50063447320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

3. A verificação de eventual abusividade do índice de reajuste exige a produção de prova pericial atuarial, razão pela qual é inviável o controle judicial liminar da legalidade do reajuste com base apenas em alegações unilaterais do consumidor. 4. A simples comparação com os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais não serve como parâmetro para avaliar reajustes em contratos coletivos, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.069.984/SP). 5. O agravante, na condição de beneficiário, não demonstrou ter solicitado formalmente o extrato à administradora ou à operadora, possibilidade prevista no art. 16 da Resolução ANS nº 509/2022. (TJES; AI 5017399-21.2024.8.08.0000; Relator: DES. FÁBIO BRASIL NERY; 2ª Câmara Cível)

Nesse cenário, a tese do "falso coletivo", embora juridicamente plausível, demanda instrução e não pode ser presumida de plano para fins de tutela de urgência, sob pena de subverter a lógica contratual.

Dito isso, conclui-se que a controvérsia sobre a abusividade do percentual aplicado (107,24%) exige necessária dilação probatória, pois a análise da adequação do reajuste por sinistralidade depende da juntada de documentos atuariais e contratuais que justifiquem o índice, sendo temerário afastá-lo em sede de cognição primitiva e por meio dessa restrita devolutividade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.